Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707601-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FABIO DIONIZIO XAVIER D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incorreção do valor da causa, de falta de interesse de agir, de chamamento da União e de incompetência absoluta. Na mesma decisão agravada, rejeitou prejudicial de mérito (prescrição) e determinou a remessa dos autos ao contador judicial, pois entendeu ser necessária a realização de prova pericial contábil para o deslinde da demanda. O agravante sustenta, em síntese: 1) prescrição do direito de cobrança de valores referentes ao PASEP; 2) ilegitimidade passiva; 3) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à causa; 4) impossibilidade de inversão do ônus probatório. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o atendimento da exigência prevista no art. 932, III, do CPC (impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto às alegações concernentes à ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus probatório). Na mesma oportunidade, intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual preclusão quanto à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus probatório, por terem sido objeto de decisão proferida anteriormente à decisão agravada (ID 58360852, do processo originário). Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 2 de abril de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1